Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Cuida-se de Embargos de Declaração sustentando a ocorrência de omissão do julgado em relação à inversão do ônus da prova e que não demostrou a requerida a pré-existência da doença renal do animal.
3. O acórdão embargado fundamentou todas as questões apresentadas no Recurso, especialmente sobre a excepcionalidade da inversão do ônus da prova, mesmo em se tratando de relação consumerista, mantendo a sentença de origem em seus termos.
4. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso inominado não é alcançado pela via dos embargos declaratórios. Isso porque, esta via recursal não admite a rediscussão do mérito da decisão recorrida.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.